Tribunal: TJDFT
Processo: 0715340-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715340-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GUILHERME DIONISIO ARAUJO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO DF D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Guilherme Dionísio Araújo contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. Noticia o impetrante ter sido inscrito no “Concurso Público para o cargo de Polícia Penal da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, promovido pelo Governo do Distrito Federal, Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, Diretoria de Concursos Públicos, Edital n. 001/2022, executado pelo Instituto AOCP, de regime estatutário”. Após aprovação nas três primeiras fases do certame, classificou-se em 1.080o lugar para a 4a fase – Investigação Social, na qual afirma ter apresentado “todas as documentações e certidões negativas exigidas pelo edital foram apresentadas, comprovando a boa conduta social do impetrante”. Porém, em 24/3/2023, quando divulgado o resultado preliminar da última fase, articula constar sua não recomendação para o cargo pretendido, “em decorrência de inquérito IP – 0704311-07.2022.8.07.0016, que tramita no 3° Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília. Cabe ressaltar que o impetrante alega que se trata de um simples desentendimento com sua ex-companheira, no qual, devido ao término do relacionamento, não conseguiu estabelecer diálogo, e ela, por raiva, deu início ao IP para prejudicá-lo”. Anota ter recorrido administrativamente, mas a comissão de investigação negou-lhe provimento. Articula ter sofrido “perseguição por parte de sua ex-companheira, que, com o intuito de vingança, denunciou o impetrante, resultando em uma investigação criminal e uma medida protetiva que foi posteriormente revogada pelo magistrado no processo 0767693-082021.8.07.0016. Na decisão proferida, o magistrado destacou que o conflito entre as partes gira em torno da guarda e visitação da menor e que não há gravidade suficiente para justificar medidas protetivas, as quais deveriam ser discutidas em juízo de família”. Invoca o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, de modo que não se pode “excluir um candidato de um concurso público apenas com base em registros criminais em seu nome, sem que haja uma condenação transitada em julgado”. Colaciona precedentes jurisprudenciais que entende amparar sua tese. Sustenta que sua exclusão “do concurso público com base em um inquérito policial em aberto, sem que haja uma condenação penal definitiva, configura uma medida injusta e desproporcional, violando seus direitos fundamentais e impedindo-o de exercer seu direito líquido e certo à classificação para a próxima fase do certame, especialmente quando a convocação para o Curso de Formação para Policial Penal está prevista para o dia 26/04/2023 e o impetrante ocupa a posição de número 1080 na lista de aprovados, em um total de 1600 convocados”. Assim, aduz estar evidenciada, além do fumus boni iuris, a necessidade da concessão de medida liminar, pois o Curso de Formação Profissional, para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, tem início previsto para 26/4/2023. Requer, portanto, a “concessão da medida liminar inaudita altera parte, com o objetivo de suspender a eficácia do ato administrativo manifestamente ilegal que resultou na não recomendação do impetrante, Guilherme Dionísio Araújo, para o cargo de Policial Penal do DF do Concurso Público regido pelo Edital N.o 001/2022. Permitindo que o impetrante continue no certame e seja convocado para a última fase, o Curso de Formação Profissional”. No mérito, a confirmação da medida liminar, com subsequente concessão da ordem, para anular o ato administrativo que o considerou não recomendado para o exercício do cargo de Policial Penal do Distrito Federal. Deu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Declaração de hipossuficiência ao ID 46029451. Em decisão ao ID 46067413, foi determinada a emenda à petição inicial para comprovação da hipossuficiência do impetrante e adequação do valor da causa, com fundamento no art. 87, I, do RITJDFT. Emenda ao ID 46076968. É o relato do necessário. Decido. 2. Na emenda apresentada, o impetrante alude ter rendimento mensal de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), sendo R$800,00 (oitocentos reais) destinados ao pagamento de pensão alimentícia e R$800,00 (oitocentos reais) para adimplir aluguel. Também, adequou o valor da causa para R$50.000,00. Juntou extrato bancário ao ID 46076969. No aspecto, cumpre observar que o impetrante não comprovou possuir renda de apenas R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), bem como não demonstrou arcar com pensão alimentícia e aluguel. Do extrato bancário aportado, de forma isolada, não é possível corroborar as alegações do impetrante. Não consta dos autos sua fonte de renda, tampouco o seu valor. Igualmente, não estão explicitadas suas obrigações alimentar e locatícia. Ainda, se a totalidade do seu rendimento é gasto com pensão alimentícia e aluguel, tal como afirmado, presume-se faltar dinheiro para as demais despesas essenciais à sua manutenção, tais como alimentação, saúde e transporte, entre outros, conjuntura que não se descortina crível. E sequer há alegação de que essas despesas seriam arcadas por terceira pessoa. Observa-se, ainda, que o impetrante não juntou declaração de imposto de renda de pessoa física (DIRPF) e extrato de cartão de crédito, como indicado na decisão que determinou a emenda, bem como não há comprovação de não possuir outra conta-corrente. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Em outra linha, identifica-se que o mandado de segurança foi impetrado contra atribuído ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, mas o impetrante não realizou a devida correlação entre a mencionada autoridade e o ato impugnado. O Edital de Concurso Público n. 001/2022, destinado ao provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, foi tornado público pelo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, conforme documento ao ID 46029456. O recurso administrativo interposto pelo candidato não foi analisado pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. Consta da referida resposta menção ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. O fato de a comissão responsável pela sindicância da vida pregressa ser composta por servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, conforme item 16.13 do edital, não revela a legitimidade passiva do Secretário do reportado órgão. Assim, evidencia-se a ilegitimidade passiva ad causam do Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. Em outro aspecto, o mandado de segurança constitui uma ação civil para a tutela dos direitos fundamentais, concernentes às liberdades públicas, previstos no art. 5o da CF/88. É um instrumento para proteger direito líquido e certo, com tutela específica para proteção da atividade estatal ilegítima, à luz do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Quanto ao seu objeto, “será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo”[1]. Ainda, “a exigência de prova pré-constituída constitui uma condição da ação especial do mandado de segurança, de modo que sua falta acarreta a extinção do processo, ‘sem resolução do mérito do art. 267, IV, do CPC [CPC/2015, art. 485, IV]’” [2]. Na hipótese, prevê o edital sindicância da vida pregressa, no item 16, in verbis: 16.1 A idoneidade e conduta ilibada serão apurados por meio de investigação sobre a vida pregressa e atual do candidato, no âmbito social, funcional, civil e criminal; 16.2 A investigação é da competência da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal; 16.3 A verificação dos candidatos terá início por ocasião da inscrição do candidato no concurso público e termina - rá concomitante a conclusão do Curso de Formação Profissional. 16.4 O candidato preencherá, para fins da investigação, Ficha de Informações Confidenciais - FIC, conforme modelo disposto no Anexo III deste Edital. 16.5 O candidato deverá apresentar, juntamente com a FIC, os seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame: I – certidão de antecedentes criminais, das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos; II – certidão de quitação eleitoral; III – antecedente criminal da Polícia Federal; IV – antecedente criminal da Polícia Civil; V – certidão negativa da Justiça Comum; VI – certidão negativa da Justiça Militar do Distrito Federal; VII – certidão negativa da Justiça Federal, seção judiciária do Distrito Federal. 16.6 Somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90 (noventa) dias anteriores à data de entrega fixada em edital e dentro do prazo de validade específico constante da mesma. 16.7 Serão desconsiderados os documentos rasurados. 16.8 Os documentos acima referidos relativos à Sindicância da Vida Pregressa deverão ser enviados por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico w ww.institutoaocp.org.br em arquivos salvos nos formatos PNG, JPG, JPEG ou PDF, até a data aprazada, conforme convocação em Edital publicado específico para a fase. 16.9 Durante todo o período do concurso público o candidato deverá manter atualizados os dados informados na FIC, assim como cientificar formal e circunstanciadamente qualquer outro fato relevante para a investigação. 16.10 Secretaria de Estado de Administração Penitenciária poderá solicitar, a qualquer tempo durante a investigação social, quaisquer documentos necessários para a comprovação de dados ou para o esclarecimento de fatos e situações envolvendo o candidato. 16.11 São fatos que afetam a idoneidade e conduta ilibada do candidato: I – prática de ato tipificado como crime, incompatível com o exercício do cargo; II – prática de ato de improbidade administrativa; III – prática de ato de violência física ou agressão moral; IV – prática de ilícito administrativo no exercício da função pública; V – prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; VI – demissão por improbidade de cargo público ou destituição de cargo em comissão, em qualquer órgão da administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, mesmo que com base em legislação especial; VII – existência de sentença penal condenatória transitada em julgado; VIII – participação em grupo paramilitar ou organização criminosa; IX – relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais; X – vício de embriaguez; XI – uso de droga ilícita; XII – prática habitual de jogo proibido; XIII– habitualidade em descumprir obrigações legítimas; XIV – publicação ou tatuagem que faça apologia a ideias discriminatórias ou ofensivas aos valores constitucionais, que expresse ideologias terroristas, extremistas, incitem a violência e a criminalidade, ou incentivem a discriminação de raça e sexo ou qualquer outra força de preconceito ou, ainda, que faça alusão a ideia ou ato ofensivo a instituições de Segurança Pública; XV – declarações públicas ou participação em atos que signifiquem apologia ao crime, uso de droga ilícita ou exalte organizações criminosas; XVI – declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa; XVII – outras condutas que revelem a falta de idoneidade moral do candidato. 16.12 Será passível de eliminação do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que: a) deixar de apresentar a FIC e quaisquer dos documentos exigidos, nos prazos estabelecidos em Edital; b) apresentar documento ou certidão falsos; c) apresentar certidão com expedição fora do prazo previsto no item 16.6; d) apresentar documentos rasurados; e) tiver sua conduta enquadrada como fato que afeta a caracterização de procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável, conforme regulamentação de lei; f) tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da FIC ou de suas atualizações. 16.13 A comissão, órgão de caráter deliberativo, que tem por finalidade a avaliação da idoneidade e conduta ilibada dos candidatos nos concursos públicos para provimento de cargos, será composta por servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. Do referido edital, desse modo, percebe-se que não apenas decisões judiciais condenatórias criminais transitadas em julgados implicam não recomendação dos candidatos. O espectro de avaliação é bem mais amplo. Sem dúvida, a fase de sindicância e investigação de vida pregressa não se limita à constatação da primariedade penal do candidato, indo, por evidente e necessário, além disso. Caso contrário, bastaria o aspirante ao cargo público apresentar sua folha de antecedentes criminais para aferir a sua adequação à pretendida vaga. Em rigor, a simples ausência de condenação penal transitada em julgada não tem a capacidade de tornar apto o indivíduo ao exercício da função pública, sendo necessária, pois, a constatação de que seu comportamento social está em conformidade com a exigência do cargo almejado. E “vale frisar que a eleição dos critérios seletivos encontra-se inserida no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, a quem cabe exercer o juízo de conveniência e de oportunidade ao deixar de convocar a candidata para realizar o curso de formação, em aplicação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, também de índole constitucional” (Acórdão 1032761, 20160020426603MSG, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/7/2017, publicado no DJE: 25/7/2017. Pág.: 119). Na resposta ao recurso administrativo interposto pelo impetrante/candidato contra a sua não recomendação, a banca examinadora assim se manifestou, in verbis: Nos termos do item 16.1 do Edital de Abertura de Concurso Público no 001/2022 - SEEC-DF, a presente investigação de vida pregressa tem por objetivo apurar a idoneidade e a conduta ilibada dos candidatos, por intermédio de investigação sobre a vida pregressa e atual do candidato, no âmbito social, funcional, civil e criminal, não estando adstrita a meras condenações penais, avaliando se as condutas do candidato são compatíveis com aquelas esperadas para o ocupante do cargo público em questão. Desta forma, é certo que o citado candidato não se amolda ao perfil esperado para um ocupante cargo público de Policial Penal do Distrito Federal. Nota-se, por conseguinte, que não foram avaliados apenas eventuais antecedentes criminais do impetrante, diversamente do alegado no mandado de segurança. Porém, o impetrante se limita a alegar não possuir condenação criminal, sem abordar outros aspectos que o teriam alijado do concurso público. Mais, o impetrante não aporta aos autos qualquer prova para refutar as conclusões lançadas pela banca examinadora. Portanto, de plano, verifica-se ausência de prova pré-constituída do suposto atuar ilegítimo da Administração Pública a amparar o processamento do mandado de segurança, circunstância obstativa da análise da pronunciada e presumível violação de direito líquido e certo, porquanto, sabidamente, não é possível instrução probatória no mandado de segurança, de sorte que o direito subjetivo pleiteado, acaso for de interesse da parte, deve ser deduzido via rito ordinário. Salienta-se, vale repetir, que a desclassificação do impetrante não ocorreu apenas por avaliação de eventuais antecedentes criminais e, nessa medida, a pretendida revisão judicial do ato administrativo torna indispensável a dilação probatória, inviável no rito do mandado de segurança. A propósito, confira-se a lúcida lição de Humberto Theodoro Júnior[3] sobre esse pressuposto especial do mandado de segurança: O que importa não é a maior ou menor complexidade da tese jurídica, mas a prova pré-constituída (documental) do seu suporte fático. Se a demonstração do direito do impetrante estiver na dependência de investigação probatória, ainda a ser feita em juízo, o caso não será de mandado de segurança. Terá de ser resolvido pelas vias ordinárias. O procedimento do mandamus é sumário e não contém fase para coleta de outas provas que não as documentais, imediatamente exibíveis. Enfim, ‘o que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante’”. Nessa mesma concepção, invoca-se o autorizado magistério de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes[4], ad litteris: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. No sentido de que a ausência de prova dos fatos articulados obsta o processamento de mandado de segurança, os claros julgados desta e. Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. I. De acordo com a inteligência do artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial do mandado de segurança deve ser indeferida quando os documentos que a instruem não demonstram de maneira clara e exauriente o direito líquido e certo afirmado pelo impetrante. II. Não pode ser admitida impetração de mandado de segurança que objetiva contornar, por meio da modificação da autoridade coatora, decisão judicial transitada em julgado que concluiu pela ausência do direito líquido e certo alegado na petição inicial. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1302750, 07055280720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 17/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO FATO POR MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ART. 10, DA LEI N. 12.016/2009. 1. Ainda que a embargante não tenha obedecido a determinação de converter os embargos de declaração em agravo interno, possível o seu recebimento como agravo interno, se as razões do recurso se contrapõem aos fundamentos da decisão monocrática recorrida, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. 2. A condição de liquidez e certeza do mandado de segurança consiste na demonstração da existência do fato por meio de prova pré-constituída. 3. Inexistindo prova pré-constituída dos fatos, a petição inicial do mandado deve ser indeferida e a segurança denegada. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1218848, 07171051620198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 6/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL. RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NA MONOCRÁTICA. PEDIDO DE RETRATAÇÃO. CONFORMAÇÃO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO AO FUNDAMENTO DO AGRAVO INTERNO. CONTROVÉRSIA EXAMINADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO IMPUTADO ILEGAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. VEDAÇÃO LEGAL EM PROCESSO MANDAMENTAL. 1. Embora não se enquadre como recurso, o pedido de reconsideração de decisão monocrática pode ser recebido como agravo interno se apresentado dentro do prazo legal previsto para o recurso e quando nele se observar a impugnação aos fundamentos da decisão monocrática, bem como a postulação da retratação do julgado. 2. É vetusta a lição de que o processo mandamental constrói-se mediante rito angusto, destituído de dilação probatória, de sorte que o demandante deve necessariamente alicerçar a sua causa de pedir em prova pré-constituída por si próprio, pena de denegação da ordem. (...) 4. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno, ao qual se nega provimento. (RCD no MS 22.672/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 08/11/2016) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS FORENSES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DO MANDAMUS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo próprio do impetrante, mediante a apresentação de prova pré-constituída, o que não ocorre na hipótese, pois as alegações do recorrente demandam dilação probatória, medida inviável no rito sumário e especial da ação constitucional.2. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 61.726/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021) 3. Com essas razões, conclui-se que o presente mandado de segurança não contempla os pressupostos processuais necessários para o seu processamento, na forma acima alinhavada, razão pela qual indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c arts. 321, parágrafo único, e 485, I e IV, do CPC, mais o art. 87, IX, do RITJDFT. Custas pelo impetrante, porque indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Emenda relativa ao valor da causa acolhida. Sem honorários advocatícios, conforme dicção do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e de acordo com as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 37a ed. 2016. São Paulo: Malheiros, p. 41. [2] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada: artigo por artigo. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 62. [3] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada: artigo por artigo. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 63. [4] MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 37a ed. 2016. São Paulo: Malheiros, p. 38.